Tribunal: TJES
Processo: 5030271-55.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030271-55.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: PAULO SERGIO DA VITORIA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030271-55.2023.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A

RECORRIDO
: PAULO SERGIO DA VITORIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“[...] o Autor afirma que foi surpreendido com negativação do seu nome pela Requerida Itau referente a dívida de cheque especial que ele não reconhece. Aponta que a Requerida Itau também realizou cobranças indevidas na sua conta e cartão de crédito como título de capitalização e suposto contrato com a Requerida Telefonica, o que nunca contratou. Aponta que diante da negativação de seu nome se viu obrigado a fazer acordo com a Requerida Itau para pagar dívida de R$8.263,45 em 60 parcelas. Aduz que a Requerida Itau também está cobrando indevidamente suposta dívida de R$318,00 que ele não reconhece. Pleiteia a tutela de urgência para que as Requeridas suspendam as cobranças em face dele e que retirem a negativação de seu nome. Ao final, requer a declaração de inexistência de débito com as Requeridas, a restituição em dobro do valor de R$493,26 e indenização por dano moral de R$30.000,00. Pleiteia a gratuidade de justiça.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência de débito do Requerente perante a Requerida, bem como condenando na restituição, em dobro, do valor de R$ 493,26 e ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral. Inconformado, o banco Itau interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da contratação das dívidas questionadas pelo autor que legitimem a negativação e as cobranças realizadas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a indenização por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, mantêm-se as fundamentações consignadas pelo Juízo sentenciante, vez que a parte Ré não se desincumbiu do ônus comprovar regularidade das contratações contestadas pelo Requerente, nos moldes do Art. 373, inciso II do CPC c/c Art. 6º, inciso VIII do CDC. No detalhe, verifica-se que o Requerido não apresentou qualquer documento que atestasse a manifestação de vontade do Autor na contratação do crédito especial e das demais rubricas descontadas em sua conta, como a apresentação dos respectivos contratos assinados ou qualquer outro mecanismo com sistema de autenticação digital válido.

6. À míngua de provas concretas que atestem regularidade das transações contestadas, fica mantida a r. sentença.

7. Ademais, verifica-se que o dano patrimonial se deu na medida do prejuízo financeiro experimentado pelo Autor, conforme os extratos bancários anexados à inicial, bem como coaduno com a fundamentação de que a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. O
quantum
indenizatório fixado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)